Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-34.2023.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001026-34.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CIRO LICINIO DE ARRUDA - CPF: 452.426.661-53 (RECORRENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), FH TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.828.277/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADASTRO INTERNO DAS RECLAMADAS. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95.

2.

Incompetência reconhecida de ofício.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de FH TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA, BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA e VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Em síntese:
“O Requerente alega que no dia 13.01.2021 teve conhecimento que sua CNH havia sido clonada e que teriam utilizado o documento para carregamento de uma carga de farelo na empresa FH Transportes de Veículos, e que referida carga havia sido desviada de seu destino. Alega que a empresa FH Transportes de Veículos estava procurando o Requerente como sendo o autor do furto de carga. Afirma que a empresa Requerida, Buonny, na qualidade de seguradora da FH Transportes, não permite que o Requerente realize carregamento, em razão do seu cadastro constar recusado em razão do desvio da carga. Assevera que no dia 29.01.2021 recebeu uma ligação da empresa Vidal Transportes, a qual estava requerendo o Ticket do peso do adubo que supostamente havia realizado o transporte.”

Por fim, sustenta que está sendo lesado pelas demandadas, uma vez que está impossibilitado de realizar o seu trabalho como motorista o que vem causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por DANOS MORAIS, ante a ausência de provas capazes de coadunar com o pedido indenizatório. No que diz respeito ao pedido de exibição de documentos, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para o processamento do pedido em questão, nos termos do Enunciado nº 163 do Fórum Nacional de Juizados Especiais.

A parte autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais reiterou os pedidos constantes na petição inicial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024